Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730220-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARQUES ALVES AGRAVADO: DINORAH ROSA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA MARQUES ALVES contra ato judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, no procedimento de cumprimento de sentença (PJe no 0703052-74.2017.8.07.0008) requerido pela agravante em desfavor de DINORAH ROSA ALVES, lavrado nos seguintes termos, verbis: Mantenho a decisão de ID 132211165 por seus próprios fundamentos. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que em anterior decisão o juízo de origem deferiu o desbloqueio da penhora on line de recursos da agravada, sob o fundamento que se trata de verba salarial. Informa que impugnou esta decisão aduzindo, inclusive, que não tivera acesso à documentação bancária que estava sob sigilo processual, sendo que a indigitada impugnação ensejou a decisão ora recorrida. Aduz que há o desvirtuamento da conta poupança, razão pela qual pugna pela manutenção da penhora. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no IDs 39171664 e 39171667 É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade. Sobre a tempestividade do recurso, dispõe o ordenamento processual o cabimento do agravo de instrumento das decisões elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5o, do CPC/2015). O ato judicial que teria trazido prejuízo processual à recorrente ao liberar a penhora foi proferido em 25/07/2022, disponibilizado no Diário da Justiça em 27/07/2022 (quarta-feira), considerando publicado em 28/07/2022 (sexta-feira) (IDs 132211165 e 132463985 dos autos de oriegem) e, portanto, expirou em 18/08/2022. Vale dizer que a apresentação de “impugnação à liberação da penhora” não tem o condão de suspender o prazo recursal, de tal forma que, à decisão agravada constante no ID 134970069 foi meramente confirmatória e portanto não desafia recurso. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial desta e. Corte, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É inviável a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão que não reanalisa a matéria impugnada e se limita a manter decisão anterior, já preclusa, por seus próprios fundamentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430402, 07088039020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401) Consoante se extrai do ato judicial recorrido, trata-se de mero despacho confirmativo da anterior decisão que não possui conteúdo decisório apto a desafiar o presente instrumento processual do agravo de instrumento. Vale dizer, a insurgência recursal deveria ter sido em face da anterior decisão, já preclusa, estando, portanto, o presente recurso intempestivo. Destaque-se que nosso ordenamento processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III, 1.003, caput e § 5o, todos do CPC/2015, em face da ausência de pressuposto processual, ante a intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora